Tribunal: TJDFT
Processo: 0709156-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709156-87.2023.8.07.0003 EMBARGANTE: PAULO ALVES DA SILVA EMBARGADO: AROLDO VELOZO DE CARVALHO JUNIOR DECISÃO PAULO ALVES DA SILVA opôs embargos de declaração (id. 54384348) do acórdão (id. 53718266) que negou provimento à apelação interposta nos presentes embargos de terceiro ajuizados contra AROLDO VELOZO DE CARVALHO JUNIOR. O acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em 24/11/23, sexta-feira (id. 53825493), considerando-se publicado em 27/11/23, segunda-feira. Assim, a contagem do prazo de cinco dias úteis iniciou-se em 28/11/23, terça-feira, e encerrou-se em 4/12/23, segunda-feira. Ocorre que o presente recurso de embargos de declaração foi oposto em 12/12/23, terça-feira (id. 54384348). Intimado sobre a preliminar de intempestividade do recurso suscitada pelo embargado (ids. 54521287 e 54421137), o embargante não se manifestou (id. 55312491). Em conclusão, o recurso interposto pelo embargante é manifestamente intempestivo. Isso posto, não conheço dos embargos de declaração, porque inadmissíveis, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 7 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora